Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710022-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO POR OUTRA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de alienação de imóvel pertencente à associação em liquidação, atualmente ocupado pela entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades de proteção à infância em convênio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O pedido de alienação foi formulado pelo administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é viável no atual momento a alienação do imóvel pertencente à associação em liquidação, tendo em vista que o ativo sem o imóvel é superior ao passivo e o imóvel está sendo utilizado por outra instituição que promove atividades de relevância social voltadas à infância, que se propôs a pagar o passivo e o valor do aluguel do imóvel tende a pagar a dívida em poucos anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção de fundações ou associações deve observar a destinação de seus bens remanescentes conforme dispõe o art. 69 do Código Civil, de modo a preservar os interesses sociais envolvidos e evitar desvio de finalidade. 4. O art. 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal impõe que o exercício do direito de propriedade observe sua função social, especialmente quando se trata de bem utilizado em atividades de interesse coletivo. 5. A venda do imóvel avaliado em R$ 17.400.000,00 no ano de 2016 para quitar passivo inferior a R$ 600.000,00 atualmente revela desproporcionalidade e afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. 6. A entidade Sociedade do Amor em Ação, atualmente ocupante do imóvel, realiza atividades educacionais e assistenciais voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade, ampliando o atendimento mediante investimentos próprios e com respaldo de convênio público, o que justifica a preservação do uso social do bem. 7. O fluxo de caixa oriundo da locação permite a quitação progressiva das dívidas remanescentes, conforme estimativa do administrador judicial, o que afasta a alegação de necessidade imperiosa de alienação. 8. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que os bens de associações extintas podem ser revertidos a outras entidades com fins semelhantes, reforçando a proteção do interesse social na destinação dos bens. 9. A alienação do imóvel neste contexto comprometeria a continuidade dos serviços prestados à comunidade, com prejuízos pedagógicos e sociais diretos a crianças e adolescentes, contrariando os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A alienação imediata de imóvel pertencente a associação em liquidação somente é juridicamente admissível quando demonstrada a necessidade imperiosa e ausência de uso social relevante vinculado ao bem. 2. A função social da propriedade prevalece sobre o interesse patrimonial da liquidação imediata quando o imóvel abriga entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades de proteção à infância, especialmente em convênio com o poder público. 3. O princípio da menor onerosidade da execução impede a alienação de bem de elevado valor quando o passivo pode ser quitado por outros meios menos gravosos e socialmente menos impactantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, art. 69; ECA, art. 1o; Lei 13.257/2016. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 344.453, 20010111200427APC, Rel. Des. Sérgio Bittencourt, 4a Turma Cível, j. 18/02/2009, DJe 16/03/2009. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 51, caput e §§ 1o, 2o e 3o, 61, e 103, inciso IV, todos do Código Civil, ao indeferir a venda do imóvel de propriedade da liquidanda, ao argumento de que o pedido carece de amparo social, uma vez que a Sociedade de Amor em Ação, por locação, exerce ali atividade de creche e pré-escola destinada às famílias carentes em convênio com o Governo do Distrito Federal. Afirma que o amparo social, a função social da sociedade ou qualquer outro fundamento não pode impedir a extinção de uma entidade já dissolvida por decisão judicial transitada em julgado. Defende a venda judicial do imóvel, destinando o valor remanescente à entidade que exerce suas atividades sociais no referido imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 51, caput e §§ 1o, 2o e 3o, 61, e 103, inciso IV, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003